Tribunal: TJDFT
Processo: 0715190-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715190-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANETH M NAOUM DO VALLE AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O O presente recurso não tem como ultrapassar a fase cognitiva. A agravante tenta obstar a realização da segunda hasta pública, designada nos autos do cumprimento de sentença n. 0001429-43.1994.8.07.0001, alegando a tese de impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família. Sustenta que não há que se falar em preclusão, pois se trata de matéria de ordem pública e a agravante não é parte no processo principal, bem como não anuiu ao contrato de compra e venda entabulado entre seu marido, Maurício Moura Brasileiro do Valle e TERRACAP. A tese, contudo, não prospera. Com efeito, a questão da impenhorabilidade do bem de família foi discutida nos autos do Agravo de Instrumento n. 0707848-56.2019, interposto em março de 2019, figurando, a ora agravante, no polo ativo daquele recurso, juntamente com seu marido. O acórdão do referido processo apresenta a seguinte ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR OUTROS BENS. BENS DE TITULARIDADE DE TERCEIRO. NOVA AVALIAÇÃO. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS. RESERVA DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE ALHEIO A DEMANDA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Não havendo comprovação de que o bem é de família e quedando a parte executada inerte após a intimação da penhora, não há que se falar em impenhorabilidade do imóvel. 2. Não pode ser substituída a penhora para bens que estão em nome de terceiros. 3. As hipóteses em que se permite nova avaliação do imóvel estão previstas no art. 873 do CPC, não bastando a mera alegação de desacordo com o valor avaliado. 4. Deve ser observada a meação do cônjuge que não é parte do processo, sendo-lhe assegurados 50% do valor de venda judicial do bem. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1181100, 07048485620198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Infere-se do voto condutor do acórdão o registro quanto à nulidade de atos processuais antecedentes “em razão da ausência de intimação da cônjuge do executado sobre os atos constritivos”, a evidenciar a ausência de boa-fé processual da agravante neste recurso, ao tentar trazer à baila a mesma nulidade. Frise-se que o AREsp 1.711.278/DF, que tem por objeto o acórdão em referência, foi desprovido pela relatora, Ministra Nancy Andrighi (Dje 14/10/2020), sendo a decisão mantida após os sucessivos recursos interpostos pelas partes. Não bastasse, a ora agravante discute, juntamente com seu marido, o laudo de avaliação do imóvel nos autos do Agravo de Instrumento n. 0707848-93.2021.8.07.0000, de minha relatoria, interposto em março deste ano, pugnando por nova avaliação e nada mais. E, mais recentemente, nesta mesma semana, apreciei o pedido de tutela no Agravo de Instrumento n. 0713611-75.2021.8.07.0000, em que, mais uma vez, a agravante figura no polo ativo ao lado de seu marido, pretendendo a suspensão da primeira hasta do mesmo leilão, ao argumento de que preenchem os requisitos para participação do programa de renegociação da TERRACAP, visando seja a empresa compelida a aceitá-los. Ou seja, há muito a agravante tem conhecimento do processo em curso na origem, a evidenciar que as questões ora deduzidas no presente recurso estão acobertadas pela preclusão, impedindo a reapreciação por este colegiado. Com efeito, os princípios norteadores do processo civil, que vinculam partes e magistrado, são baseados na cooperação e na boa-fé, a fim de que se alcance de forma mais efetiva a prestação jurisdicional, em cumprimento ao preceito constitucional insculpido no art. 5o, LXXVIII, da CF. O comportamento adotado pela agravante vai de encontro aos preceitos ora elencados e configura litigância de má-fé, pois retarda de forma injustificada o andamento do processo ao valer-se do presente recurso para devolver ao tribunal matéria já apreciada, pelo que está sujeita às sanções estabelecidas na lei processual. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento e aplico à agravante a multa estabelecida no art. 81 do CPC, que fixo em 3% (três por cento) do valor atualizado da causa, mais as cominações previstas no referido dispositivo. Intime-se. Expeça-se comunicação ao juízo. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 14 de maio de 2021 13:43:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator